Tribunal: STM
Processo: 7000864-52.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESENHO OU LEVANTAMENTO DE PLANO OU PLANTA DE LOCAL MILITAR OU DE ENGENHO DE GUERRA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional. Ao fundamentar o não recebimento da Peça Pórtico na ausência de dolo do agente, o Juízo de primeiro grau antecipou o meritum causae, prática vedada pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque a Denúncia descreveu minuciosamente a conduta imputada em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos artigos 77 e 78 do Códex Processual Penal Castrense. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000864-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO(A): ADRIANO CARVALHO DA ROCHA (OAB RJ244219)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 4 DE
NOVEMBRO DE 2025, PROFERIDA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº
7000046-70.2025.7.01.0001, RECEBER INTEGRALMENTE A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL ADRIANO CARVALHO DA ROCHA,
DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000864-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESENHO OU LEVANTAMENTO DE PLANO OU PLANTA DE LOCAL
MILITAR OU DE ENGENHO DE GUERRA. ART. 147 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao
Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal,
observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de
índole constitucional.
Ao fundamentar o não recebimento da Peça Pórtico na ausência de dolo do
agente, o Juízo de primeiro grau antecipou o meritum causae, prática vedada pela doutrina e
pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque a Denúncia descreveu minuciosamente a
conduta imputada em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades
legais exigidas pelos artigos 77 e 78 do Códex Processual Penal Castrense.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito
para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de novembro de 2025, proferida no Auto de Prisão
em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, receber integralmente a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, determinando a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de novembro de 2025, proferida no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, incursionado no art. 147 do Código
Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27 de outubro de 2025, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 13 de janeiro de 2025, no período da tarde, no interior do Comando do Primeiro
Distrito Naval, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o advogado ADRIANO
CARVALHO DA ROCHA, mesmo com a proibição expressa constante em diversas normas,
filmou a organização militar, desobedecendo a ordem anterior dada pela autoridade militar
para que parasse de filmar a referida OM.
Conforme consta nos autos de APF, o senhor ADRIANO compareceu ao 1º Distrito Naval para
protocolar um requerimento em favor do seu cliente, o 3º SG-MS MARCOS VINÍCIUS DOS
SANTOS MARTINS FREITAS.
Enquanto estava na sala de espera, foi devidamente advertido pelo CMG JAILSON VELLOZO
BEZERRA de que não poderia utilizar o aparelho celular para gravar a OM. Foi igualmente
esclarecido ao denunciado que o seu aparelho telefônico deveria ficar acautelado no setor de
identificação, sendo-lhe vedado o uso de câmeras, gravações e filmagens nas dependências da
unidade.
A referida proibição decorre: i) da configuração como crime militar (art. 147 do CPM); ii) da
possibilidade conferida ao Poder Público de demarcar área e impor normas de acesso (art. 43
do Decreto nº 7.845/2012); iii) do regramento estabelecido na Norma DGMM-0540, item 12.4
(EVENTO150-DILIG), e na Ordem Interna nº 100-04, item 5.11, ‘c’: ‘Procedimento para
entrada de visitantes civis não cadastrados: [...] c) no caso de visita de advogado, está
autorizado ao visitante ingressar na OM portando aparelho celular, restritamente como
ferramenta de consulta para o exercício profissional, devendo o advogado ser alertado da
proibição de captar imagens e sons enquanto estiver no interior da OM, sob pena de
responsabilização civil, administrativa e criminal pelos atos praticados em descumprimento
desta disposição, de acordo com os artigos 147 e 301 da referência C’ (EVENTO88-OUT29).
O senhor ADRIANO recusou-se obedecer à determinação sobre o acautelamento do referido
celular feita pelo CMG JAILSON VELLOZO BEZERRA e informou que só faria o protocolo
da petição se pudesse gravar a leitura do documento, recebendo novamente a negativa sobre a
possibilidade de filmar o referido ato.
Não obstante a alegação do senhor ADRIANO de que estaria no exercício de suas
prerrogativas como advogado, é clarividente que a realização de filmagens não está abarcada
pelo cumprimento do seu múnus advocatício. Ademais, restou demonstrado que o denunciado
não foi impedido em momento algum de protocolar o documento que desejava.
Mesmo após advertências expressas, o denunciado recusou-se a cumprir a determinação e, em
caráter excepcional, foi-lhe permitido ingressar com o aparelho celular apenas para consulta
de documentos, sendo novamente advertido de que a realização de filmagens configuraria
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilícito penal militar. Ainda assim, inconformado, o senhor ADRIANO foi até o pátio
Tamandaré e fez a filmagem da organização, gravando-se também CMG JAILSON VELLOZO
BEZERRA e CC RAMON LUCENA DOS SANTOS, oportunidade em que constou a proibição
de gravação por parte do CC LUCENA.
Após, o denunciado retornou à sala de espera, onde novamente começou a gravar, apesar das
anteriores advertências feitas pelos CMG JAILSON VELLOZO BEZERRA e CC FLAVIO
TOMAZ DE SOUZA de que não poderia fazê-lo, contrariando expressamente as
determinações internas e os comandos legais.
Considerando que, mesmo após nova advertência direta de que, caso prosseguisse, seria preso
em flagrante, o denunciado persistiu na conduta, filmando novamente no interior da sala de
espera, em deliberado ato de desobediência, o senhor ADRIANO recebeu voz de prisão do CC
FLAVIO TOMAZ DE SOUZA.
Assim agindo, ADRIANO CARVALHO DA ROCHA incidiu nos crimes previstos nos artigos
147 (por três vezes) e 301 (por quatro vezes), ambos do Código Penal Militar, porque, de
forma livre, consciente e voluntária, filmou áreas internas e militares em atividades, bem como
desobedeceu às ordens legais de autoridades militares.
As razões de convicção estão amparadas nos seguintes elementos de informação, que
comprovam a autoria e a materialidade delitiva: i) nos depoimentos prestados no APF, que
indicaram a resistência do denunciado em cumprir as ordens dadas e a persistência da
realização de filmagens proibidas; ii) vedação prevista em normas internas do Comando do 1º
DN (EVENTO150-DILIG2 e EVENTO88-OUT29), que expressamente proíbem o uso de
dispositivos de gravação e filmagem em locais da OM; e iii) nos vídeos gravados pelo
denunciado e disponibilizados na peça de defesa (EVENTO57), que evidenciam a dinâmica
dos fatos e comprovam as filmagens de diversas partes da organização militar.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia ADRIANO CARVALHO DA
ROCHA por incidir nos crimes previstos nos artigos 147 (por três vezes) e 301 (por quatro
vezes), na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. Requer o recebimento da presente
denúncia, com citação para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas (...)”.
Em 4 de novembro de 2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou parcialmente a Peça Vestibular, pelos
seguintes fundamentos:
“(...) Analisando a peça inicial acusatória, verifica-se que os tipos penais eleitos pelo Parquet
Militar foram os artigos 147 e 301 do Código Penal Militar (...)
(...)
É certo que o denunciado defende-se dos fatos, não da capitulação jurídica a ele atribuída que
pode ser ajustada no decorrer da instrução.
Verifico, desde logo, que o crime previsto no artigo 147 do CPM atribuído ao denunciado não
encontra guarida, de acordo com os fatos narrados na denúncia, posto que se trata de crime
contra segurança externa do País e, ali, era um ambiente fechado, uma área administrativa.
Não há qualquer indicação de que o denunciado pretendia, ou mesmo que poderia, com o
registro fotográfico, expor o Brasil a perigo de guerra ou a sua soberania. Não há dolo nesse
sentido.
Há indícios, sim, de um crime de desobediência, pois, apesar de se tratar de local "público",
não significa que não existam regras e elas precisam ser observadas, Além disso, obedecendo
essas regras, inexistiria, a princípio, prejuízo ao exercício regular da advocacia, pois a
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

petição poderia ter sido protocolada. No entanto, tais fatos devem ser melhor apurados no
curso da instrução criminal.
Isso posto, REJEITO A DENÚNCIA formulada contra ADRIANO CARVALHO DA ROCHA,
relativamente aos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal Militar, por ausência de
tipicidade material.
E, estando revestidas das formalidades legais, recebo a denúncia formulada contra ADRIANO
CARVALHO DA ROCHA, como incurso nas sanções do artigo 301 do Código Penal Militar
(...)” (Grifo no original).
O Ministério Público Militar teve a confirmação da intimação dessa Decisão em
6 de novembro de 2025, tendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma
data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que seja recebida integralmente a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) Como visto, o juízo rejeitou a denúncia, em relação ao crime do art. 147 do Código
Penal Militar, por entender pela: i) impossibilidade da conduta atentar contra a soberania
e/ou expor o Brasil a perigo de guerra; ii) que a filmagem do ambiente fechado, de uma área
administrativa, não teria o condão de afetar a segurança externa do país; e iii) ausência de
dolo na conduta do civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA.
Sem razão, contudo.
Ao contrário do alegado (‘o crime previsto no artigo 147 do CPM atribuído ao denunciado
não encontra guarida, de acordo com os fatos narrados na denúncia, posto que se trata de
crime contra segurança externa do País e, ali, era um ambiente fechado, uma área
administrativa’), a conduta do Dr. ADRIANO se amolda à previsão do art. 147 do CPM.
O tipo dispõe: ‘Fazer desenho ou levantar plano ou planta de fortificação, quartel, fábrica,
arsenal, hangar ou aeródromo, ou de navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado,
utilizados ou em construção sob administração ou fiscalização militar, ou fotografá-los ou
filmá-los’.
O Dr. ADRIANO, de forma dolosa, filmou diversas partes da Organização Militar, como a sala
interna dentro do complexo do 1º Distrito Naval, onde, inclusive, consta expressamente a
proibição de gravação do ambiente; e o pátio Tamandaré (...)
(...)
Portanto, a conduta praticada se subsume ao tipo incriminador, tendo em vista a filmagem de
diversos pontos locais de um quartel, que está sob administração militar.
Prosseguindo, o juízo entendeu que ‘não há qualquer indicação de que o denunciado
pretendia, ou mesmo que poderia, com o registro fotográfico, expor o Brasil a perigo de
guerra ou a sua soberania’.
Novamente, a argumentação não procede (...) o risco para segurança externa do país é
presumido, considerando a natureza de crime de perigo abstrato. Por isso, a conclusão do
juízo está incorreta, porquanto não se exige a demonstração efetiva de risco, em virtude da
presunção decorrente da própria conduta criminosa.
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Some-se a isso que, no presente caso, houve ampla divulgação em mídias sociais das
gravações efetuadas pelo civil, o que poderia, hipoteticamente e para fins argumentativos,
comprometer a segurança da unidade militar.
Adiante, a decisão afastou a presença de dolo na conduta do Dr. ADRIANO (não há dolo
nesse sentido).
Novamente, recorre-se à doutrina para evidenciar o desacerto da decisão (...) é dispensável a
demonstração de um dolo específico, pois o tipo não exige um especial fim de agir, como bem
leciona a doutrina pátria. Em relação ao dolo do Dr. Adriano, restou comprovado nos autos a
presença do elemento subjetivo, pois o referido advogado, sem estar no exercício da
advocacia, filmou diversos locais no interior da Organização Militar, assim como o Pátio
Tamandaré, que integra o Complexo do 1º Distrito Naval.
Ademais, não se reputa correto, para fins de recebimento da denúncia, um exame aprofundado
sobre o dolo do agente, que é reservado para a sentença, após a devida instrução processual.
No caso, ficou demonstrado o dolo do Dr. ADRIANO ao filmar locais da OM, estando, pois,
preenchidos os requisitos dos arts. 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal Militar (...)
Houve a devida descrição fática, com imputação do crime do art. 147 do Código Penal
Militar, pois o Dr. ADRIANO fez várias filmagens da Complexo do 1º Distrito Naval, de forma
dolosa. Não se exige um dolo específico nem um especial fim de agir, estando presumido o
risco à segurança externa, além da própria segurança interna/orgânica da unidade. E não se
autoriza, num juízo de admissibilidade, uma análise profunda do elemento subjetivo, bastando
os elementos delineados na peça acusatória.
Assim, é indubitável o desacerto da decisão de rejeição da denúncia em relação ao crime do
art. 147 do CPM, cabendo, pois, a reforma para que haja o recebimento integral da peça
acusatória (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pela manutenção da Decisão
que rejeitou parcialmente a Denúncia, sob o argumento de que:
“(...) 1. Prerrogativas do Advogado – Art. 7º do Estatuto da Advocacia. Exercício da
autodefesa. Legítima defesa probatória.
O Estatuto da Advocacia – Lei 8.906/1994 – prevê, em seu art. 7º, os direitos do advogado,
concernentes à sua atuação profissional. Entre eles, notadamente aplicáveis ao caso, os
incisos II e VI, alínea c.
Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
II - a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos
de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que
relativas ao exercício da advocacia;
[...]
VI - ingressar livremente:
[...]
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço
público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício
da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se
ache presente qualquer servidor ou empregado; (Grifos nossos).
Valendo-se dessas prerrogativas legalmente conferidas, o requerido recusou-se a acautelar seu
aparelho de telefone celular, haja vista se tratar de um instrumento de trabalho, e realizou as
filmagens a fim de garantir a prática de ato inerente ao exercício de sua atividade
profissional, qual fosse, o protocolo do requerimento.
Em que pese ser tema recorrente de discussões no âmbito jurídico, a possibilidade de
gravação de ato processual pelo advogado encontra guarida no Código de Processo Civil, em
seu art. 367, §§ 5º e 6º, bem como nos princípios da ampla defesa e da publicidade dos atos da
administração pública.
Ante a possível argumentação no sentido de que o citado dispositivo se aplica somente a
audiências de instrução e julgamento, aqui se deve observar o princípio a maiori, ad minus,
ou “o que pode mais, pode menos”.
Ademais, com a devida vênia, a despeito do argumento ministerial quanto a previsão
normativa da proibição de filmagens no interior da OM, decretos e normas internas não
possuem força normativa ante lei ordinária federal – CPC e EAOAB – nem mesmo ante os
princípios constitucionais já mencionados.
Assim entendendo o requerido, no momento dos fatos denunciados, pela ilegalidade da
proibição e pela violação iminente de suas prerrogativas profissionais, a qual importaria
diretamente em prejuízo à defesa de seu patrocinado, teve nas filmagens seu único meio de
defesa.
Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto a licitude da gravação
ambiental, seja ela de áudio ou vídeo, como exercício da legítima defesa probatória.
Tema 237 do STF: É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro.
(...)
Vale destacar que, no caso em debate, sequer houve clandestinidade no registro das imagens,
tendo o requerido informado às autoridades presentes sobre a realização e objetivo das
filmagens.
2. Ausência de lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Atipicidade material constatada de
plano.
Acertou o juízo prolator quando decidiu pela ausência de tipicidade material na conduta do
requerido.
Compreende a tipicidade o seu aspecto formal – subsunção do fato à norma – e seu aspecto
material – o potencial lesivo da conduta ante o bem jurídico tutelado. Ao entender desta
Defesa, restringiu-se o MPM, na denúncia e em sua peça recursal, tão somente à análise do
primeiro.
Notadamente, o tipo penal inscrito no art. 147 do CPM tem como bem jurídico tutelado a
segurança externa do país.
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já bem dito, a conduta do requerido teve, claramente, o objetivo de resguardá-lo de
qualquer violação às suas prerrogativas profissionais, não sendo a intenção, nem mesmo
sendo possível, extrair das imagens qualquer detalhe estratégico ou ponto sensível na
estrutura da sede do Cmdo do 1º Distrito Naval.
Embora o referido tipo penal não exija dolo específico, quanto à sua lesividade, é
evidentemente inviável constatar ou presumir que as imagens capturadas pelo requerido
tinham o objetivo de expor as instalações do 1º DN, menos ainda que possuem qualquer
potencial de risco ou ameaça à segurança externa do país.
Tal análise não se mostra, sob qualquer hipótese, como aprofundamento do mérito na ocasião
do juízo de admissibilidade, mas sim da verificação quanto a existência de justa causa para
deflagração da persecução penal.
Sendo assim, revestida de toda legalidade e fundamentação necessária, mostra-se
juridicamente correta a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto a imputação do
crime do art. 147 do CPM ao requerido, devendo essa ser mantida (...)” (Grifos no original).
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar proferiu Decisão, em 5 de dezembro de 2025, mantendo
“(...) na íntegra a Decisão atacada pelos seus próprios fundamentos (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se
pelo “(...) conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que seja
reformada a Decisão recorrida, nos termos das razões ministeriais (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de novembro de 2025, proferida no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, incursionado no art. 147 do Código
Penal Militar.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que fosse recebida integralmente a Peça Vestibular acusatória ofertada em desfavor
do Recorrido, argumentando, para tanto, que:
“(...) não se reputa correto, para fins de recebimento da denúncia, um exame aprofundado
sobre o dolo do agente, que é reservado para a sentença, após a devida instrução processual
(...)
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é indubitável o desacerto da decisão de rejeição da denúncia em relação ao crime do
art. 147 do CPM, cabendo, pois, a reforma para que haja o recebimento integral da peça
acusatória (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...)
indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo
obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam
materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da
instrução processual.
In casu, os referidos indícios necessários ao recebimento da Peça Vestibular
acusatória se encontram delineados no Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 13 de janeiro
de 2025, segundo o qual:
“(...) O senhor ADRIANO CARVALHO DA ROCHA compareceu a este Distrito no intuito de
protocolar um documento para o seu cliente. O mesmo foi informado que poderia ingressar na
OM desde que acautelasse seu telefone celular no setor de identificação. Após esse fato, o
senhor Adriano recusou-se a cumprir a determinação, entretanto, o mesmo recebeu
autorização para adentrar com o telefone, desde que o utilizasse para consultas e não fizesse
nenhum tipo de filmagem ou gravação na Organização Militar conforme Art. 147 do Código
Penal Militar. O referido advogado foi alocado na sala de espera da identificação e foi
identificado que o mesmo tinha a intenção de protocolar uma petição, solicitação esta que não
foi negada, porém, o senhor Adriano informou que só protocolaria o documento caso
efetuasse uma gravação em seu aparelho celular fazendo a leitura do mesmo. Foi informado
novamente que este ato não seria permitido conforme versa o Código Penal Militar. Mesmo
após ter sido advertido, ele se dirigiu até o pátio e começou a filmar utilizando seu aparelho
celular. Após efetuar a gravação, o advogado entrou novamente na sala de espera da
identificação, realizando nova gravação mesmo sendo advertido de que não poderia fazer,
nesse momento foi dada a voz de prisão na presença do CMG VELLOZO (...)”.
Extrai-se do citado documento inquisitorial que o Recorrido, mesmo
previamente advertido para que “(...) não fizesse nenhum tipo de filmagem ou gravação na
Organização Militar conforme Art. 147 do Código Penal Militar (...)”, optou por descumprir
as determinações e realizar filmagens no interior do aquartelamento, produzindo os vídeos
anexados aos autos e analisados pelo Relatório Automático de Evidência(s) Digitais(s),
colacionado pelo Ministério Público Militar, o qual evidenciou que o Civil ADRIANO
CARVALHO DA ROCHA ainda disponibilizou o conteúdo de suas gravações em rede social.
Inquirido na fase investigativa, o Recorrido confirmou que possuía ciência da
proibição de filmar no interior do aquartelamento e, bem assim, que “(...) provavelmente
(...)” divulgou os vídeos por ele realizados em rede social, declarando que:
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) perguntado se a referente gravação que foi realizada no pátio do comando se foi
compartilhada em rede social respondeu que fez provavelmente no grupo de prerrogativas (...)
perguntado se visualizou as placas que proíbem a utilização do celular respondeu que sim
(...)”.
Nesses termos, estão presentes os indícios de autoria e de materialidade
necessários à instauração da instrução processual, a partir do que será possível elucidar
questões alusivas à conduta levada a efeito pelo Recorrido, notadamente porque o delito
descrito no art. 147 do Códex Repressivo Castrense, segundo Guilherme de Souza Nucci, tem
como “(...) objeto (...) a fortificação quartel, fábrica (...) esses locais (...) representando
meios úteis à segurança do país, devem ficar longe da vista do público, como regra (...)”
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013, p. 228).
Acerca dessa constatação, impende destacar o entendimento cristalizado por
este Plenário ao analisar situação semelhante à dos presentes autos, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Órgão de Acusação em face de decisum que rejeitou Denúncia
capitulada no art. 147 do Código Penal Militar, oportunidade na qual esta Corte Castrense
assim decidiu:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 147 DO
CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. EXORDIAL FORMALMENTE PERFEITA. CONSTÂNCIA
DE ELEMENTOS QUE DÃO SUPORTE À ACUSAÇÃO NOS AUTOS. DENÚNCIA
RECEBIDA. UNÂNIME.Denunciado que faz filmagens e tira fotografias no interior da OM
sem autorização, pratica, em tese, o crime previsto no art. 147 do CPM. O Réu reconheceu
como suas as filmagens contidas na memória do celular apreendido e admitiu ter consciência
das regras que proibiam fotografar o aquartelamento, a caracterizar o dolo e o conhecimento
do ilícito por ele praticado. As provas testemunhais constantes dos autos e o Laudo Pericial de
Reprodução Simulada condizem com a versão da Exordial acusatória, peça que está
fundamentada em fatos concretos que evidenciam a autoria e a tipicidade das condutas
praticadas. Sendo a conduta narrada na peça acusatória aparentemente delituosa, é prudente
aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o
princípio in dubio pro societate, permitindo-se, com isso, ao Ministério Público Militar provar
as imputações contidas na exordial. Recurso provido, para, cassando a decisão recorrida,
receber a Denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem para o
regular prosseguimento do feito. Decisão por unanimidade (...)” (Recurso em Sentido Estrito
nº 0000064-97.2013.7.01.0401. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. DJe: 15/09/2015) (Grifos nossos).
Assim, merece reparo a Decisão recorrida, fundamentada no sentido de que
“(...) não há qualquer indicação de que o denunciado pretendia, ou mesmo que poderia, com
o registro fotográfico, expor o Brasil a perigo de guerra ou a sua soberania. Não há dolo
nesse sentido (...)” (Grifo nosso).
Todavia, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, embora seja possível a
rejeição ou o recebimento parcial da denúncia pelo Julgador, tal desiderato só poderá ser
levado a efeito “(...) desde que não implique um juízo indevido de antecipação do mérito
(...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019.
pp. 116/119).
Afinal, como cediço, por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão
ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os
indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a
instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa,
Princípios esses de índole constitucional.
Nesse contexto, ao fundamentar o não recebimento da Peça Pórtico na ausência
de dolo do agente, o Juízo de primeiro grau antecipou o meritum causae, prática vedada pela
doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque, in casu, inegavelmente, a
Denúncia descreveu minuciosamente a conduta imputada ao Recorrido em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos artigos 77 e 78 do
Códex Processual Penal Castrense.
Em consequência, não se revela possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que a conduta imputada ao Recorrido esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou da ausência de elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 147
do Código Penal Militar, afinal, esses aspectos serão aprofundados, tão somente, quando da
instrução processual.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime
imputado aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de
depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate (...) Ao apreciar a
admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado, tão
somente, analisar a presença de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade,
além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo
antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo
penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide (...) Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77
do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex,
impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa (...) Decisão por unanimidade (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000057-
32.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 05/06/2025) (Grifos
nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) verificam-se presentes as condições descritas no art. 30 do CPPM (prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria), bem como atendidos os requisitos elencados no
art. 77 do mesmo Códex (requisitos da denúncia) e, em atenção ao princípio a ser observado
nessa fase processual, do in dubio pro societate, verifica-se que a Denúncia está apta ao seu
recebimento integral, razão pela qual a r. Decisão a quo deve, data venia, ser reformada (...)
Portanto, não nos parece que a apreciação prematura do mérito, em juízo de delibação, ao
rejeitar a peça acusatória inicial, com base na alegação de ausência de tipicidade material,
esteja em conformidade com os artigos 30 e 77 do Código de Processo Penal Militar, bem
como com os preceitos contidos no inciso XXXV, do art. 5º (a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e art. 129 (funções institucionais do Ministério
Público), ambos da Constituição Federal, razão pela qual a r. Decisão do d. Juízo a quo, que
rejeitou parcialmente a exordial, deve ser reformada, determinando-se a baixa dos presentes
autos para o recebimento integral da Denúncia (...)”.
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados “(...) os
princípios da ampla defesa e da publicidade dos atos da administração pública (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de novembro de 2025, proferida
no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, receber integralmente a
Denúncia oferecida em desfavor do Civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383127v2 e do código CRC 79c4278a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 23/04/2026, às 13:37:56
7000864-52.2025.7.00.0000
40001383127 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR